Tribunal: CARF
Processo: 10880.031690/99-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.031690/99-84
ACÓRDÃO
3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO
Não tendo sido verificado caso de nulidade, obscuridade, contradição nem
de lapso manifesto no Acórdão embargado, deve ser indeferido o
acolhimento de seus Embargos.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Resumo
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Contribuinte contra retificação de
parte da decisão do Acórdão no 3402-009.353 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 29/10/2021, realizada na sessão do dia 13/12/2021.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
2
Tal retificação foi ocasionada pela troca de normas, relativas à decisão, por voto de
qualidade, do Presidente da Turma.
Originalmente, decidiu-se favoravelmente ao contribuinte, na questão da
decadência, ao se utilizar o § 1o do artigo 2o da Portaria ME no 260/2020, o qual, em caso de
empate, dispunha que o resultado do julgamento seria proclamado em favor do contribuinte, na
forma do artigo 19-E da Lei no 10.522/2002.
Posteriormente, o i. Presidente da Turma verificou que o § 1o do artigo 2o da
Portaria ME no 260/2020 demandava, para a sua aplicação, que o crédito tributário exigido tivesse
origem em auto de infração ou em notificação de lançamento. Ante a ausência destes no feito,
propôs a retificação do dispositivo do Acórdão em análise, na sessão de 13/12/2021, de acordo
com a norma disposta no § 9o do artigo 25 do Decreto-Lei no 70.235/72, o qual, em sentido
inverso, desfavorece o contribuinte em casos de empate na Turma.
Como tal retificação implicou uma decisão desfavorável ao contribuinte, foram
opostos por ele os presentes Embargos de declaração, onde defende, principalmente, a realização
de um novo julgamento, por cerceamento de defesa, já que não participou do processo de
retificação da Ata.
................................................................................................................................
Relatório completo
Trata-se de Embargos de declaração opostos tempestivamente pelo Contribuinte no
dia 16 de março de 2022 (fl. 351) e admitidos no dia 3 de abril de 2022 (fl. 385), contra o Acórdão
no 3402-009.353 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado no dia 29 de
outubro de 2021 (fls. 330 a 343), do qual consta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 31/01/2000
SÚMULA CARF 170. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE
TERCEIRO.
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um
sujeito passivo com crédito de outro.
COBRANÇA. DÉBITOS NÃO COMPENSADOS. CARF. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
No que concerne à compensação, a competência do CARF restringe-se à matéria
da sua não homologação. A questão acerca da ausência de lançamento para a
exigência dos débitos não compensados não é matéria de competência de
julgamento do CARF, em conformidade como o disposto no art. 74, §§9° e 10° da
Lei n° 9.430/96 e no art. 1° do Anexo II do RICARF.
Tal Acórdão prolatou a seguinte decisão (grifei):
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
3
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não admitir a
ocorrência de decadência do direito da Fazenda Nacional de cobrar os valores
referentes a compensação indevida, face a ausência de Auto de Infração no
presente processo, suscitada essa questão de ofício pela Relatora. Vencidos os
Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne
(Relatora), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thais de Laurentiis
Galkowicz. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa
Bispo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares. Participaram do julgamento os (as) Conselheiros (as)
Mariel Orsi Gameiro, em substituição à Conselheira Renata da Silveira Bilhim e
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira em substituição à Conselheira Cynthia Elena de
Campos.
Contra o referido Acórdão, interpôs Embargos de declaração o contribuinte SUL
AMERICA INVESTIMENTOS S.A. (fls. 353 a 364), como segue:
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A,
devidamente qualificada e representada nos autos do processo em epígrafe, vem,
tempestivamente1, por seus advogados que esta subscrevem, opor, com
fundamento no inciso I do artigo 64 e no artigo 66 do atual Regimento Interno
dessa Corte2, no inciso XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, no artigo 31 do
Decreto no 70.235/72, e no artigo 15 c/c o inciso IV do § 1o do artigo 489 da Lei no
13.105/20153 (novo Código de Processo Civil), de observância obrigatória nos
processos administrativos, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO combinados com
EMBARGOS INOMINADOS para declarar a nulidade, ou, quando menos dirimir as
obscuridades e contradições, bem como corrigir os lapsos manifestos de que está
eivada modificação do v. acórdão n.o 3402-009.353 ocorrida na sessão do dia
13.12.2021, pelas razões doravante demonstradas.
1. A Exigência Fiscal e o Acórdão Embargado.
1.1. O presente processo tem origem no pedido de compensação de débito com
créditos de terceiro (Metron L. Indústria Eletrônica Ltda.) formulado em
28.10.1999, cuja decisão de não homologação foi mantida em primeira instância,
motivo pelo qual a ora EMBARGANTE interpôs o Recurso Voluntário provido
definitivamente pelo acórdão no 3402-009.353, proferido por essa Colenda
Turma, na sessão de julgamentos do dia 29.10.2021.
2. A Nulidade, as Contradições, as Obscuridades e o Lapso Manifesto de que
Padece o V. Acórdão Embargado.
Essa Turma Julgou Novamente o Recurso Voluntário Interposto pela
Recorrente Sem Publicar Previamente Pauta da Realização desse
Novo Julgamento, Alterando o Resultado do Julgamento Ocorrido na
sessão do Dia 29.10.2021.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
4
2.1. Sem qualquer motivação expressa nos autos, porém, e sem que nem mesmo
o processo tivesse sido reincluído em pauta de julgamentos publicada, o que
impediu a EMBARGANTE de se opor a tal iniciativa, aquele Recurso Voluntário foi
novamente julgado na sessão do dia 13.12.2021, para, na direção oposta, ser
declarado improvido em nova decisão, resumida agora na seguinte ementa:
“ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Data do fato gerador: 31/01/2000
SÚMULA CARF 170. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITO DE TERCEIRO.
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de
débito de um sujeito passivo com crédito de outro.
COBRANÇA. DÉBITOS NÃO COMPENSADOS. CARF. COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA.
No que concerne à compensação, a competência do CARF restringe-
se à matéria da sua não homologação. A questão acerca da ausência
de lançamento para a exigência dos débitos não compensados não é
matéria de competência de julgamento do CARF, em conformidade
com o disposto no art. 74, §§ 9o e 10o da Lei no 9.430/96 e no art. 1o
do Anexo II do RICARF.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não
admitir a ocorrência de decadência do direito da Fazenda Nacional de
cobrar os valores referentes a compensação indevida, face a ausência
de Auto de Infração no presente processo, suscitada essa questão de
ofício pela Relatora. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne (Relatora), Mariel Orsi Gameiro
(suplente convocada) e Thais de Laurentiis Galkowicz.
No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Pedro Sousa Bispo. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Participaram do
julgamento os (as) Conselheiros (as) Mariel Orsi Gameiro, em
substituição à Conselheira Renata da Silveira Bilhim e Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira em substituição à Conselheira Cynthia Elena de
Campos. (documento assinado digitalmente)” (grifos nossos)
2.1.1. Esse novo acordão, no entanto, com o mesmo número do proferido em
29.10.2021, é nulo, maculado por lapso manifesto além de eivado de
obscuridades e contradições, que devem ser eliminadas pelo provimento dos
presentes Embargos com efeitos infringentes.
2.1.2. Com efeito, conforme se verifica na gravação da sessão de julgamento de
29.10.2021 (3a Seção – 2aTO 4a Câmara (29/10/2021) - YouTube –
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
5
www.youtube.com/watch?v=P_udugRuW-A&t=7s), essa Colenda Turma deu
provimento ao citado Recurso Voluntário pelo voto de desempate favorável ao
contribuinte, em consonância com o artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, com a
redação dada pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, ao reconhecer que, na ocasião,
quando a compensação não fosse homologada, os créditos tributários que o
contribuinte considerava indevidamente extintos somente poderiam ser exigidos
de ofício, mediante lavratura de auto de infração, donde, decorrido o prazo legal
sem que a administração tributária tivesse tomado essa providência, extinto
estava o direito da Fazenda Pública fazê-lo, em decorrência dos inexoráveis
efeitos da decadência, resultado esse proclamado pelo ilustre presidente desse
colegiado naquela ocasião e assim registrado na ata daquele julgamento (doc. 01):
“acordam os membros do colegiado, pelo voto de desempate
favorável ao contribuinte do art. 19-E da Lei no 10.552/2002, na
forma do art. 3o, § 1o, I, “a”, da Portaria no 260/2020, em reconhecer
de ofício a decadência do direito da fazenda de cobrar os valores
referentes a compensação indevida, face a ausência de Auto de
Infração no presente processo.”
2.1.3. Idêntica informação está gravada no extrato de andamentos processuais
encontrado no sítio do CARF na rede mundial de computadores (doc. 02).
A Nulidade da Decisão Proferida em 13.12.2021.
2.1.4. Ao ser intimada daquele acórdão, contudo, a EMBARGANTE verificou que o
resultado de julgamento foi alterado na sessão de 13.12.2021 sem que, repita-se,
tivesse havido a reinclusão do processo em pauta publicada, como requer o § 1o
do artigo 55 do Regimento Interno dessa Corte4, em ofensa flagrante aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório da ampla
defesa previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, bem como o da
publicidade, prescrito no artigo 37 da mesma Carta, pois impediu a presença dos
patronos da EMBARGANTE a esse novo julgamento, ocasionando nulidade dessa
nova decisão, para restabelecer os termos decididos na sessão de 29.10.2021.
A Obscuridade, a Contradição e o Lapso Manifesto de que Padece a Decisão
Proferida em 13.12.2021.
2.1.5. Saliente-se que, para justificar tal conduta, o insigne presidente dessa
Turma alegou tratar-se de mero erro na anotação da decisão prolatada em
outubro.
2.1.6. Analisando, no entanto, a gravação da primitiva sessão de julgamento (3a
Seção
–
2aTO
4a
Câmara
(29/10/2021)
-
YouTube
–
www.youtube.com/watch?v=P_udugRuW-A&t=7s) constata-se, a partir de
4:00:29, não ter havido erro algum na elaboração da ata do julgamento, pois ali
está registrado o debate abaixo transcrito:
“Lazaro: não, isso aqui é direito material né. Caso de decadência,
prescrição decadência é favorável ao contribuinte, eu acho.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
6
Maysa: então pronto, então pronto, pelo voto de desempate.
Pedro Sousa (presidente): não é processo de compensação?
Lazaro: não, a gente está julgado preliminar. A gente não está
julgando o processo, a gente está julgando uma preliminar de
decadência. É matéria preliminar de mérito. Direito material.
Quando é direito processual, (...), aí, realmente é muito confusa
aquela portaria (...), já que vai influenciar o resultado dar uma
olhadinha... .
Maysa: 260. Portaria 260 de 2020. A proclamação favorável observa-
se o disposto no julgamento das preliminares que tem o conteúdo de
mérito de decadência e ilegitimidade passiva do contribuinte. Muito
bem. É isso aí mesmo. Artigo 3o, § 2o, I, a.
Lazaro: Isso. Exatamente.
Maysa: Vou colocar inclusive esse fundamento tá presidente? Para
ficar tranquilo. Então, foi desempate.
(....) Pedro Sousa (presidente): Pelo que vi também é voto de
desempate.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de desempate
favorável ao contribuinte do art. 19-E da Lei no 10.55/2002, na forma
do art. 3o, § 1o, I, “a”, da Portaria no 260/2020, em reconhecer de
ofício a decadência do direito da fazenda de cobrar os valores
referentes a compensação indevida, face a ausência de Auto de
Infração no presente processo.” (grifos nossos)
2.1.7. Eis porque, de maneira correta, o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares
apresentou declaração de voto em face da alteração do resultado de julgamento,
ressaltando, in verbis:
“Com a devida vênia ao entendimento do ilustre Presidente, não
houve qualquer erro na anotação da decisão em Outubro. Com
efeito, verificando a gravação daquela sessão, disponível no site do
Carf, observa-se que o resultado proclamado pelo Presidente foi
para reconhecer de ofício a decadência, pelo voto de desempate
favorável ao contribuinte do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002,
exatamente como registrado em Ata e publicado no site do Carf,
transcrita imediatamente acima.
O erro que leva à retificação do resultado registrado em Ata ocorre
quando, por exemplo, o resultado proclamado é por ’negar
provimento’, e na Ata publicada consta ‘dar provimento’. Tal
retificação é então submetida ao julgamento pelo Colegiado, que irá
verificar se realmente ocorreu o erro indicado.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
7
No presente caso, tal erro não ocorreu. A situação envolve uma
mudança de interpretação sobre o conteúdo da Portaria no
260/2020, cuja consequência seria alterar o resultado proclamado.”
(grifos nossos)
Primeira Conclusão.
2.1.8. É imperioso, portanto, restabelecer o entendimento firmado na sessão de
julgamento do dia 29.10.2021 declarando-se a nulidade do novo julgamento por
preterição do direito de defesa, ofensa ao devido processo legal, desrespeito à
garantia do contraditório e transgressão ao princípio da publicidade ou, quando
menos, pela retificação do lapso manifesto cometido nesse novo julgamento, pois
seguramente não houve equívoco no registro em ata do resultado do julgamento,
que foi corretamente declarado na presença da Patrona da EMBARGANTE e
registrado na ocasião.
A Obscuridade e a Contradição em Invocar a Portaria ME no
260/2020 para Reconhecer a Extinção dos Créditos Tributários
Compensados e, depois, Invocando o Mesmo Ato Administrativo,
Decidir de Maneira Oposta.
2.2. Ademais, a propósito do empate no julgamento e dos efeitos da decadência,
assim determina a Portaria ME no 260/2020:
“Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação,
após colhidos os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, será proclamado com o voto de qualidade do
presidente de turma, na forma do § 9o do art. 25 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do
contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, quando ocorrer empate no julgamento do processo
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário,
assim compreendido aquele em que há exigência de crédito
tributário por meio de auto de infração ou de notificação de
lançamento.
(...)
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao
contribuinte nos termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
(...)
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do
julgamento em diligência;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
8
(...)
§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de
mérito, tais como:
a) decadência; ou
(...)” (grifos nossos)
2.2.1. Decadência, portanto, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício, como
não se discute, é matéria de mérito, e não meramente processual, como também
não se questiona na doutrina, nem na jurisprudência, tanto que é assim
reconhecida pela própria Portaria ME no 260/2020, donde, no caso de empate no
julgamento da sua ocorrência, aplica-se a solução prevista no artigo 3o, § 2o,
inciso I, alínea “a” do referido ato administrativo, proclamando-se resultado
favorável ao contribuinte, conforme originalmente ocorreu.
2.2.2. Nesse contexto, mostra-se irretocável o voto do conselheiro Lázaro Soares
declarado em separado, no qual S.Sa., além da opinião externada no subitem
2.1.7 acima, também se manifestou nos seguintes termos:
“Nos termos do acima transcrito art. 3o, § 2o, inciso I, ‘a’, no
julgamento de preliminar de decadência deve ser observado o
disposto no § 1o do art. 2o, que trata da proclamação do resultado
em favor do contribuinte quando ocorrer empate no julgamento.
Este artigo 3o trata, especificamente, de limites e alcance do
resultado ‘pro-contribuinte’, já previamente definido no art. 2o, § 1o.
Imaginar
que
as
questões
preliminares, seriam
decididas
favoravelmente ao contribuinte apenas nos casos de exigência de
crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação de
lançamento tornaria desnecessário o art. 3o, § 2o; o próprio art. 2o
já englobaria essas hipóteses. Se o legislador entendeu por bem
separar as matérias, obviamente a razão está no tratamento distinto
que pretendeu conferir às mesmas; caso a intenção fosse conceder o
mesmo tratamento, dependendo unicamente da matéria de mérito
(compensação ou autuação), não haveria qualquer utilidade / sentido
em realizar a separação das matérias em artigos distintos.
Por este motivo, apesar do mérito da causa tratar de ‘pedido de
compensação’ (o que atrairia, a princípio, a utilização do critério de
desempate do art. 2o, caput) o resultado do julgamento da
preliminar, por se tratar de decadência, atraiu a hipótese prevista
no art. 3o, § 2o, inciso I, alínea ‘a’.
Esse mesmo raciocínio foi utilizado nesta Turma no julgamento do
processo no 19311.720307/2015-30, data da Sessão 27/07/2021,
cujo Acórdão no 3402-008.772 foi redigido nos seguintes termos:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
9
‘Acordam os membros do colegiado, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário da seguinte forma: (i) pelo
voto de qualidade, com fulcro no art. 3o, II, ‘a’, da Portaria no
260/2020, para rejeitar a preliminar de nulidade do item ‘g’ da
autuação por vício de motivação. Vencidas as conselheiras
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos,
Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz, que
acolhiam a preliminar suscitada, nos termos da declaração de
voto apresentada pela conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne. (...) Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.’
O referido acórdão foi publicado em 15/09/2021. Apesar do mérito
tratar de um Auto de Infração, para o qual deveria ser aplicado, a
princípio, o desempate em favor do contribuinte, como havia uma
preliminar de nulidade, o resultado do julgamento desta matéria
específica foi proclamado pelo voto de qualidade, tendo em vista o
empate na votação.
Isso se deu porque a preliminar de nulidade é de natureza processual
(ao contrário da preliminar de decadência, que possui natureza de
mérito), e o art. 3o, II, “a”, da Portaria no 260/2020 determina o
seguinte:
‘Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável
ao contribuinte nos termos do § 1o do art. 2o:
(...)
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de
conversão do julgamento em diligência;’
Pelo exposto, entendo que deveria ser mantido o resultado do
primeiro acórdão, favorável ao contribuinte, tendo em vista que
não ocorreu qualquer erro no registro do resultado, mas tão
somente uma alteração na interpretação da Portaria no 260/2020,
não sendo possível sua aplicação retroativa. E se assim o fosse,
também o resultado do Acórdão no 3402-008.772 deveria ser
alterado.” (grifos nossos)
2.2.3. Portanto, também a respeito desse ponto --, que, repita-se, foi objeto de
discussão no julgamento realizado em 29.10.2021, na presença da Patrona da
EMBARGANTE, registrado em ata e constante da gravação disponível no link
citado no item 2.1.2., o r. aresto recorrido está eivado de obscuridade,
contradição e lapso manifesto, sendo necessário que essa Colenda Turma dirima
tais vícios para manter a decisão proferida na sessão de 29.10.2021, a qual,
decidiu pela aplicação do voto de desempate favorável ao contribuinte na forma
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
10
do art. 3o, § 1o, inciso I, alínea “a”, da Portaria no 260/2020, reconhecendo a
decadência do direito da fazenda de cobrar os valores referentes a compensação,
face a ausência de auto de infração no presente processo.
3. O Pedido.
3.1. À vista de todo o exposto, a EMBARGANTE confia que essa Colenda Turma
conheça e dê provimento ao presente recurso para, concedendo-lhe efeitos
infringentes, restabelecer o resultado do julgamento declarado na sessão de
29.10.2021.
Termos em que, Pede Deferimento.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2022
Tais embargos foram admitidos por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos, de autoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 385 a 389).
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator.
CONHECIMENTO
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e merecem conhecimento por não serem manifestamente improcedentes.
MÉRITO
Os Embargos de declaração opostos pelo Contribuinte apontam vícios no Acórdão
embargado que fundamentam o seu pedido “para declarar a nulidade, ou, quando menos dirimir
as obscuridades e contradições, bem como corrigir os lapsos manifestos de que está eivada
modificação do v. acórdão n.o 3402-009.353 ocorrida na sessão do dia 13.12.2021 de contradição
na decisão embargada, restabelecendo o resultado do julgamento declarado na sessão de
29.10.2021”.
Traz a Embargante aos autos a seguinte declaração (grifei):
1.1. O presente processo tem origem no pedido de compensação de débito com
créditos de terceiro (Metron L. Indústria Eletrônica Ltda.) formulado em
28.10.1999, cuja decisão de não homologação foi mantida em primeira instância,
motivo pelo qual a ora EMBARGANTE interpôs o Recurso Voluntário provido
definitivamente pelo acórdão no 3402-009.353, proferido por essa Colenda
Turma, na sessão de julgamentos do dia 29.10.2021.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
11
Sem razão a Embargante, pois o resultado definitivo do julgamento neste
Colegiado, constante do Acórdão no 3402-009.353, foi de desprovimento total ao seu Recurso
Voluntário (grifei):
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não admitir a
ocorrência de decadência do direito da Fazenda Nacional de cobrar os valores
referentes a compensação indevida, face a ausência de Auto de Infração no
presente processo, suscitada essa questão de ofício pela Relatora. Vencidos os
Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne
(Relatora), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thais de Laurentiis
Galkowicz. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa
Bispo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares. Participaram do julgamento os (as) Conselheiros (as)
Mariel Orsi Gameiro, em substituição à Conselheira Renata da Silveira Bilhim e
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira em substituição à Conselheira Cynthia Elena de
Campos.
E é o desencontro acima mostrado que suscitou os presentes Embargos. Em
princípio, tem toda razão a Embargante de se insurgir face à aparente mudança de direção em
180°.
Argumenta a Embargante:
2. A Nulidade, as Contradições, as Obscuridades e o Lapso Manifesto de que
Padece o V. Acórdão Embargado.
Essa Turma Julgou Novamente o Recurso Voluntário Interposto pela Recorrente
Sem Publicar Previamente Pauta da Realização desse Novo Julgamento, Alterando
o Resultado do Julgamento Ocorrido na sessão do Dia 29.10.2021.
2.1. Sem qualquer motivação expressa nos autos, porém, e sem que nem mesmo
o processo tivesse sido reincluído em pauta de julgamentos publicada, o que
impediu a EMBARGANTE de se opor a tal iniciativa, aquele Recurso Voluntário foi
novamente julgado na sessão do dia 13.12.2021, para, na direção oposta, ser
declarado improvido em nova decisão, resumida agora na seguinte ementa:
(...)
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não
admitir a ocorrência de decadência do direito da Fazenda Nacional de
cobrar os valores referentes a compensação indevida, face a ausência
de Auto de Infração no presente processo, suscitada essa questão de
ofício pela Relatora. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne (Relatora), Mariel Orsi Gameiro
(suplente convocada) e Thais de Laurentiis Galkowicz.
No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
12
Pedro Sousa Bispo. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Participaram do
julgamento os (as) Conselheiros (as) Mariel Orsi Gameiro, em
substituição à Conselheira Renata da Silveira Bilhim e Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira em substituição à Conselheira Cynthia Elena de
Campos. (documento assinado digitalmente)”
Esse novo acordão, no entanto, com o mesmo número do proferido em
29.10.2021, é nulo, maculado por lapso manifesto além de eivado de
obscuridades e contradições, que devem ser eliminadas pelo provimento dos
presentes Embargos com efeitos infringentes.
2.1.2. Com efeito, conforme se verifica na gravação da sessão de julgamento de
29.10.2021 (3a Seção – 2aTO 4a Câmara (29/10/2021) - YouTube –
www.youtube.com/watch?v=P_udugRuW-A&t=7s), essa Colenda Turma deu
provimento ao citado Recurso Voluntário pelo voto de desempate favorável ao
contribuinte, em consonância com o artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, com a
redação dada pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, ao reconhecer que, na ocasião,
quando a compensação não fosse homologada, os créditos tributários que o
contribuinte considerava indevidamente extintos somente poderiam ser exigidos
de ofício, mediante lavratura de auto de infração, donde, decorrido o prazo legal
sem que a administração tributária tivesse tomado essa providência, extinto
estava o direito da Fazenda Pública fazê-lo, em decorrência dos inexoráveis
efeitos da decadência, resultado esse proclamado pelo ilustre presidente desse
colegiado naquela ocasião e assim registrado na ata daquele julgamento (doc. 01):
“acordam os membros do colegiado, pelo voto de desempate
favorável ao contribuinte do art. 19-E da Lei no 10.552/2002, na
forma do art. 3o, § 1o, I, “a”, da Portaria no 260/2020, em reconhecer
de ofício a decadência do direito da fazenda de cobrar os valores
referentes a compensação indevida, face a ausência de Auto de
Infração no presente processo.”
Pois bem, existem no corpo dos Embargos mais elementos de prova que mostram
que o decido em 29/10/2021 foi alterado em 13/12/2021, em direção diametralmente oposta.
Mas sobre isso não há discussão. O fato.
A discussão se restringe se essa mudança ocorreu de forma regular e sob quais
fundamentos.
Pois bem, sobre a regularidade da mudança, esta foi realizada por meio de
retificação da ata da sessão de julgamento de 29/10/2021 na sessão de julgamento de
13/12/2021, como vemos abaixo (grifei):
ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO
PERÍODO: 25/10/2021 a 29/10/2021
(...)
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
13
Ata retificada, conforme deliberado na sessão de 13/12/2021, em relação ao
Processo no 10880.031690/99-84 (Acórdão no 3402-009.353), da Recorrente SUL
AMERICA INVESTIMENTOS S/A.
(...)
Relator(a): MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Processo: 10880.031690/99-84
Recorrente: SUL AMERICA INVESTIMENTOS S.A. e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
ACÓRDÃO 3402-009.353
Decisão: Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não
admitir a ocorrência de decadência do direito da Fazenda Nacional de cobrar os
valores referentes a compensação indevida, face a ausência de Auto de Infração
no presente processo, suscitada essa questão de ofício pela Relatora. Vencidos os
Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne
(Relatora), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thais de Laurentiis
Galkowicz. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa
Bispo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares. Participaram do julgamento os Conselheiros Mariel
Orsi Gameiro em substituição à Conselheira Renata da Silveira Bilhim e Marcelo
Costa Marques d ́Oliveira em substituição à Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Processo julgado no dia 29/10/2021 no período da tarde
Demonstrada, a priori, a regularidade da mudança da decisão, efetuada por meio
da retificação da ata da sessão original, ocorrida em 29/10/2021, na sessão de 13/12/2021,
passamos aos argumentos da Embargante:
A Nulidade da Decisão Proferida em 13.12.2021.
2.1.4. Ao ser intimada daquele acórdão, contudo, a EMBARGANTE verificou que o
resultado de julgamento foi alterado na sessão de 13.12.2021 sem que, repita-se,
tivesse havido a reinclusão do processo em pauta publicada, como requer o § 1o
do artigo 55 do Regimento Interno dessa Corte, em ofensa flagrante aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório da ampla defesa
previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, bem como o da
publicidade, prescrito no artigo 37 da mesma Carta, pois impediu a presença dos
patronos da EMBARGANTE a esse novo julgamento, ocasionando nulidade dessa
nova decisão, para restabelecer os termos decididos na sessão de 29.10.2021.
Realmente, se a retificação da ata original foi fundada em questão de mérito, tal
decisão deveria ter sido anulada, colocando-se novamente o processo em pauta para um novo
julgamento, pois não foi dada a oportunidade de defesa à Embargante.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
14
Mas a questão não foi essa. O que ocorreu foi a retificação da interpretação sobre
qual tipo de voto de qualidade a decisão demandava. É o que se infere da defesa da Embargante:
2.1.5. Saliente-se que, para justificar tal conduta, o insigne presidente dessa
Turma alegou tratar-se de mero erro na anotação da decisão prolatada em
outubro.
2.1.6. Analisando, no entanto, a gravação da primitiva sessão de julgamento (3a
Seção
–
2aTO
4a
Câmara
(29/10/2021)
-
YouTube
–
www.youtube.com/watch?v=P_udugRuW-A&t=7s) constata-se, a partir de
4:00:29, não ter havido erro algum na elaboração da ata do julgamento, pois ali
está registrado o debate abaixo transcrito:
“Lazaro: não, isso aqui é direito material né. Caso de decadência,
prescrição decadência é favorável ao contribuinte, eu acho.
Maysa: então pronto, então pronto, pelo voto de desempate.
Pedro Sousa (presidente): não é processo de compensação?
Lazaro: não, a gente está julgado preliminar. A gente não está
julgando o processo, a gente está julgando uma preliminar de
decadência. É matéria preliminar de mérito. Direito material. Quando
é direito processual, (...), aí, realmente é muito confusa aquela
portaria (...), já que vai influenciar o resultado dar uma olhadinha... .
Maysa: 260. Portaria 260 de 2020. A proclamação favorável observa-
se o disposto no julgamento das preliminares que tem o conteúdo de
mérito de decadência e ilegitimidade passiva do contribuinte. Muito
bem. É isso aí mesmo. Artigo 3o, § 2o, I, a.
Lazaro: Isso. Exatamente.
Maysa: Vou colocar inclusive esse fundamento tá presidente? Para
ficar tranquilo. Então, foi desempate.
(....)
Pedro Sousa (presidente): Pelo que vi também é voto de desempate.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de desempate
favorável ao contribuinte do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, na
forma do art. 3o, § 1o, I, “a”, da Portaria no 260/2020, em reconhecer
de ofício a decadência do direito da fazenda de cobrar os valores
referentes a compensação indevida, face a ausência de Auto de
Infração no presente processo.”
2.1.7. Eis porque, de maneira correta, o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares
apresentou declaração de voto em face da alteração do resultado de julgamento,
ressaltando, in verbis:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
15
“Com a devida vênia ao entendimento do ilustre Presidente, não
houve qualquer erro na anotação da decisão em Outubro. Com
efeito, verificando a gravação daquela sessão, disponível no site do
Carf, observa-se que o resultado proclamado pelo Presidente foi para
reconhecer de ofício a decadência, pelo voto de desempate favorável
ao contribuinte do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, exatamente
como registrado em Ata e publicado no site do Carf, transcrita
imediatamente acima.
O erro que leva à retificação do resultado registrado em Ata ocorre
quando, por exemplo, o resultado proclamado é por ’negar
provimento’, e na Ata publicada consta ‘dar provimento’. Tal
retificação é então submetida ao julgamento pelo Colegiado, que irá
verificar se realmente ocorreu o erro indicado.
No presente caso, tal erro não ocorreu. A situação envolve uma
mudança de interpretação sobre o conteúdo da Portaria no
260/2020, cuja consequência seria alterar o resultado proclamado.”
Primeira Conclusão.
2.1.8. É imperioso, portanto, restabelecer o entendimento firmado na sessão de
julgamento do dia 29.10.2021 declarando-se a nulidade do novo julgamento por
preterição do direito de defesa, ofensa ao devido processo legal, desrespeito à
garantia do contraditório e transgressão ao princípio da publicidade ou, quando
menos, pela retificação do lapso manifesto cometido nesse novo julgamento, pois
seguramente não houve equívoco no registro em ata do resultado do julgamento,
que foi corretamente declarado na presença da Patrona da EMBARGANTE e
registrado na ocasião.
A Obscuridade e a Contradição em Invocar a Portaria ME no
260/2020 para Reconhecer a Extinção dos Créditos Tributários
Compensados e, depois, Invocando o Mesmo Ato Administrativo,
Decidir de Maneira Oposta.
2.2. Ademais, a propósito do empate no julgamento e dos efeitos da decadência,
assim determina a Portaria ME no 260/2020:
“Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação,
após colhidos os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, será proclamado com o voto de qualidade do
presidente de turma, na forma do § 9o do art. 25 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do
contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, quando ocorrer empate no julgamento do processo
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário,
assim compreendido aquele em que há exigência de crédito
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
16
tributário por meio de auto de infração ou de notificação de
lançamento.
(...)
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao
contribuinte nos termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
(...)
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do
julgamento em diligência;
(...)
2.2.1. Decadência, portanto, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício, como
não se discute, é matéria de mérito, e não meramente processual, como também
não se questiona na doutrina, nem na jurisprudência, tanto que é assim
reconhecida pela própria Portaria ME no 260/2020, donde, no caso de empate no
julgamento da sua ocorrência, aplica-se a solução prevista no artigo 3o, § 2o,
inciso I, alínea “a” do referido ato administrativo, proclamando-se resultado
favorável ao contribuinte, conforme originalmente ocorreu.
2.2.2. Nesse contexto, mostra-se irretocável o voto do conselheiro Lázaro Soares
declarado em separado, no qual S.Sa., além da opinião externada no subitem
2.1.7 acima, também se manifestou nos seguintes termos:
“Nos termos do acima transcrito art. 3o, § 2o, inciso I, ‘a’, no
julgamento de preliminar de decadência deve ser observado o
disposto no § 1o do art. 2o, que trata da proclamação do resultado
em favor do contribuinte quando ocorrer empate no julgamento.
Este artigo 3o trata, especificamente, de limites e alcance do
resultado ‘pro-contribuinte’, já previamente definido no art. 2o, § 1o.
Imaginar
que
as
questões
preliminares,
seriam
decididas
favoravelmente ao contribuinte apenas nos casos de exigência de
crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação de
lançamento tornaria desnecessário o art. 3o, § 2o; o próprio art. 2o já
englobaria essas hipóteses. Se o legislador entendeu por bem separar
as matérias, obviamente a razão está no tratamento distinto que
pretendeu conferir às mesmas; caso a intenção fosse conceder o
mesmo tratamento, dependendo unicamente da matéria de mérito
(compensação ou autuação), não haveria qualquer utilidade / sentido
em realizar a separação das matérias em artigos distintos.
Por este motivo, apesar do mérito da causa tratar de ‘pedido de
compensação’ (o que atrairia, a princípio, a utilização do critério de
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
17
desempate do art. 2o, caput) o resultado do julgamento da
preliminar, por se tratar de decadência, atraiu a hipótese prevista no
art. 3o, § 2o, inciso I, alínea ‘a’.
Esse mesmo raciocínio foi utilizado nesta Turma no julgamento do
processo no 19311.720307/2015-30, data da Sessão 27/07/2021, cujo
Acórdão no 3402-008.772 foi redigido nos seguintes termos:
‘Acordam os membros do colegiado, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário da seguinte forma: (i) pelo
voto de qualidade, com fulcro no art. 3o, II, ‘a’, da Portaria no
260/2020, para rejeitar a preliminar de nulidade do item ‘g’ da
autuação por vício de motivação. Vencidas as conselheiras
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos,
Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz, que
acolhiam a preliminar suscitada, nos termos da declaração de
voto apresentada pela conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne. (...) Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.’
O referido acórdão foi publicado em 15/09/2021. Apesar do mérito
tratar de um Auto de Infração, para o qual deveria ser aplicado, a
princípio, o desempate em favor do contribuinte, como havia uma
preliminar de nulidade, o resultado do julgamento desta matéria
específica foi proclamado pelo voto de qualidade, tendo em vista o
empate na votação.
Isso se deu porque a preliminar de nulidade é de natureza processual
(ao contrário da preliminar de decadência, que possui natureza de
mérito), e o art. 3o, II, “a”, da Portaria no 260/2020 determina o
seguinte:
‘Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável
ao contribuinte nos termos do § 1o do art. 2o:
(...)
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de
conversão do julgamento em diligência;’
Pelo exposto, entendo que deveria ser mantido o resultado do
primeiro acórdão, favorável ao contribuinte, tendo em vista que não
ocorreu qualquer erro no registro do resultado, mas tão somente
uma alteração na interpretação da Portaria no 260/2020, não sendo
possível sua aplicação retroativa. E se assim o fosse, também o
resultado do Acórdão no 3402-008.772 deveria ser alterado.”
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
18
2.2.3. Portanto, também a respeito desse ponto --, que, repita-se, foi objeto de
discussão no julgamento realizado em 29.10.2021, na presença da Patrona da
EMBARGANTE, registrado em ata e constante da gravação disponível no link
citado no item 2.1.2., o r. aresto recorrido está eivado de obscuridade,
contradição e lapso manifesto, sendo necessário que essa Colenda Turma dirima
tais vícios para manter a decisão proferida na sessão de 29.10.2021, a qual,
decidiu pela aplicação do voto de desempate favorável ao contribuinte na forma
do art. 3o, § 1o, inciso I, alínea “a”, da Portaria no 260/2020, reconhecendo a
decadência do direito da fazenda de cobrar os valores referentes a compensação,
face a ausência de auto de infração no presente processo.
3. O Pedido.
3.1. À vista de todo o exposto, a EMBARGANTE confia que essa Colenda Turma
conheça e dê provimento ao presente recurso para, concedendo-lhe efeitos
infringentes, restabelecer o resultado do julgamento declarado na sessão de
29.10.2021.
Muito bem, a meu ver, o que houve foi uma aplicação equivocada da Portaria
no 260/2020, na decisão original (da sessão de 29/10/2021), por parte i. Presidente. Equívoco que
foi corrigido pelo i. Presidente, na sessão de 13/12/2021, ao retificar aquela decisão.
Vejamos os dispositivos da Portaria no 260/2020 que foram, em princípio, mal
aplicados e depois, no meu entendimento, bem aplicados (grifei):
Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação, após colhidos
os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, será
proclamado com o voto de qualidade do presidente de turma, na forma do § 9o
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência
do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de
crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação de
lançamento.
§ 2o O disposto no § 1o se aplica, também, no julgamento do auto de infração ou
da notificação de lançamento formalizados nos termos do § 4o do art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte nos
termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de
2020, considerando tratar-se de norma processual;
b) em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário; e
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
19
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do julgamento
em diligência;
b) de embargos de declaração; e
c) das demais espécies de processos de competência do CARF, ressalvada aquela
prevista no § 1o do art. 2o.
§ 1o O disposto na alínea "b" do inciso I do caput não impede a proclamação de
resultado do julgamento a favor do responsável solidário, por relação de
prejudicialidade, quando exonerado o crédito tributário.
§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais
como:
a) decadência; ou
b) ilegitimidade passiva do contribuinte;
II - embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes.
Ou seja, aplicam-se as regras acima, principalmente a elencada no § 1o, somente
em casos de julgamentos de processos que tenham origem em autos de infração ou notificação de
lançamento. No Acórdão embargado ficou claro que não houve crédito lançado com base em auto
de infração nem em notificação de lançamento. Veja-se alguns trechos de seu dispositivo, do voto
vencido e do voto vencedor (grifei):
Dispositivo (fl. 330)
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não admitir a
ocorrência de decadência do direito da Fazenda Nacional de cobrar os valores
referentes a compensação indevida, face a ausência de Auto de Infração no
presente processo, suscitada essa questão de ofício pela Relatora. Vencidos os
Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne
(Relatora), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thais de Laurentiis
Galkowicz. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa
Bispo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares. Participaram do julgamento os (as) Conselheiros (as)
Mariel Orsi Gameiro, em substituição à Conselheira Renata da Silveira Bilhim e
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira em substituição à Conselheira Cynthia Elena de
Campos.
Voto vencido (fl. 332)
(...)
Uma vez que se entende que o pedido de compensação de débitos de terceiros
não foi convertido em declaração de compensação (premissa da referida súmula),
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
20
cabe salientar, contudo, que a exigência dos débitos não poderia ser realizada da
forma pretendida no presente processo, sem a lavratura de Auto de Infração
competente.
De fato, ao contrário do que se aduz da leitura do Parecer PGFN/CDA/CAT no
1499/05, a fiscalização não tem um tempo ilimitado para analisar a validade dos
pedidos de compensação de débitos de terceiro, devendo proceder com a
lavratura de Auto de Infração para a exigência dos valores entendidos como
devidos, dentro do prazo decadencial para tanto.
(...)
Com isso, observa-se o descabimento da exigência fiscal perpetrada nos presentes
autos, que deve ser cancelada em razão da ausência de auto de infração para a
exigência dos (...)
Voto vencedor (fl. 335)
Divirjo também da outra questão levantada pela Conselheira Relatora, eis que
entendo que a discussão acerca da eventual necessidade de lavratura de auto de
infração para a exigência dos débitos não compensados não é matéria a ser
discutida nos presentes autos.
A ausência de auto de infração é citada, de uma forma ou de outra, fundamentando
uma ou outra posição, 16 (dezesseis) vezes no Acórdão embargado. Assim, não há dúvidas que o
processo 10880.031690/99-84 não teve origem em créditos lançados por meio de auto de infração
ou notificação de lançamento.
Sendo assim, pela ausência de auto de infração no presente caso, não se poderia
utilizar a regra do § 1o do art. 2o da Portaria 260/2020 para desempatar a votação. Dando-se conta
disso, o i. Presidente da Turma retificou aquela decisão, proferida na sessão de 29/10/2021, no
sentido de utilizar a regra emanada no § 9o do artigo 25 do Decreto-Lei no 70.235/72:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no
2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por
conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão
o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos
contribuintes. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
É obvio que a decadência é questão material, e não processual. Isso não discuto,
mas a regra presente na alínea (a) do inciso I do § 2o do inciso II do artigo 3o da Portaria 260/2020
é clara ao estabelecer que se observará o disposto no § 1o do artigo 2o no julgamento de
preliminar de decadência. Observar o § 1o do artigo 2o da Portaria, significa observá-lo
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
21
integralmente. Não me parece plausível que possamos escolher que parte da norma constante no
§ 1o do artigo 2o da Portaria utilizar. Voltando ao seu texto (grifei):
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência
do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de
crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
A velha máxima de que as palavras de um dispositivo não estão ali à toa serve bem
ao presente caso. Todas as palavras, as frases que elas compõem, prestam-se a dar existência
àquele dispositivo legal. Elas têm o seu papel e a sua importância.
Desta forma, observar o § 1o do artigo 2o da Portaria significa que, em casos de
julgamento de preliminar de decadência do lançamento de créditos originados em auto de
infração ou notificação de lançamento, utilizar-se-á, para o desempate, o estabelecido no artigo
19-E da Lei no 10.522/02. Não existindo auto de infração nem notificação de lançamento, utilizar-
se-á, para o desempate, o estabelecido no § 9o do artigo 25 do Decreto-Lei no 70.235/72.
Veja-se que o inciso I do § 2o do inciso II do artigo 3o da Portaria 260/2020 está
obrigado a seguir o que está disposto no caput do artigo 3o, o qual tem o seguinte texto: “A
proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte nos termos do § 1o do art. 2o”.
Toda a lógica utilizada por mim para a expressão “observará” vale aqui para “nos termos do”.
Desta forma, não visualizo qualquer nulidade por cerceamento de defesa, pois a
retificação da ata original foi realizada a fim de corrigir o dispositivo, quanto ao desempate, antes
da ciência da Embargante. Tampouco se pode dizer que ocorreu um novo julgamento, pois a
motivação para a mudança da regra do artigo 19-E da Lei no 10.522/02 para a regra do § 9o do
artigo 25 do Decreto-Lei no 70.235/72, a falta de auto de infração na origem dos créditos em
litígio, foi discutida e plasmada no Acórdão.
Da mesma forma, por todo explicado, não identifiquei obscuridade, contradição
nem lapso manifesto no Acórdão embargado.
Assim, voto por não acolher os embargos opostos pelo Contribuinte, mantendo o
dispositivo retificado.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer dos Embargos de declaração opostos, para, no mérito, não os
acolher.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.031690/99-84
22

Fl. 413
DF CARF MF
Original